Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta por A. C. F. I. S/A contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial. A parte apelante sustenta a ausência de inércia, bem como a violação aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial, viola os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade do processo.
3. O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
4. A intimação pessoal da parte autora é dispensável na hipótese, uma vez que a extinção do feito não decorre de abandono da causa, mas da não observância da ordem judicial para adequação da inicial.
5. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não autorizam a concessão de prazos indefinidos para cumprimento de diligências processuais, sob pena de comprometer a duração razoável do processo e a eficiência da atividade jurisdicional.
6. O processo, ainda que trate de direitos disponíveis, é de natureza pública, cabendo ao Poder Judiciário garantir sua regularidade e evitar a movimentação inútil da máquina judiciária.
7. Recurso conhecido e desprovido.